Tribunal: TJPA
Processo: 0805874-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805874-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSUELTON MORAIS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA COVID-19. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ANÁLISE DO PEDIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

01. A análise neste grau de jurisdição do pedido formulado pelos impetrantes provocaria intolerável supressão de instância;

02. Para a verificação da existência de constrangimento ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora, é necessário que o pleito de concessão de prisão domiciliar com base na COVID-19, seja apreciado perante o juízo
a quo
, preservando-se, desse modo, a competência originária para o exame da questão;

03.
Habeas corpus
não conhecido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Benedito Torres Junior e Felipe Assunção Moreira, em favor do nacional Josuelton Morais da Silva, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Alegam os impetrantes, em síntese, que:

“O Paciente foi preso no dia 16/06/2020 na Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, em razão de mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/GO (anexo 1), onde Josuelton foi condenado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto (anexo 2).

Em que pese o Paciente atender os requisitos para concessão de prisão domiciliar prevista Recomendação 62 do CNJ – o que será amplamente demonstrado no tópico subsequente –, permanece preso no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia/GO.

Ressalta-se a impossibilidade do Paciente pleitear tal concessão junto ao juízo sentenciante ou juízo de execução, tendo em vista que naquele o processo encontra-se arquivado e, neste, ainda não foi instaurado, sem que haja previsão para tal.

Destarte, tendo em vista não haver juízo de 1º grau competente para julgar o pleito, bem como a prisão estar em desacordo com a recomendação 62 do CNJ, sobretudo porque o Paciente preenche os requisitos autorizadores da concessão de prisão domiciliar trazidos na referida recomendação, tem-se verificado o constrangimento ilegal, pois Josuelton não deveria permanecer recluso enquanto lhe é cabível medida mais branda, anda mais se sua situação é causada pela incerteza de juízo competente pra apreciação, bem como encontra-se sujeito a contaminação pelo novo coronavírus.” <sic>

Por fim, pleiteiam,
ipsis litteris:

“Pelo exposto, comprovado constrangimento ilegal do ora Pacientes, tendo em vista a manutenção no cárcere a despeito da possibilidade de concessão de prisão domiciliar trazida pela recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, requer concessão de ordem de
habeas corpus
, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do Paciente JOSUELTON MORAIS DA SILVA via malote digital para este Estado, destacando as providências necessárias para seu imediato cumprimento – remessa do alvará para Central de Mandados.

Ademais, objetivando maior celeridade na análise do presente dado o risco de manutenção na prisão, requer seja dispensada a necessidade de solicitação de informações à autoridade coatora, haja vista a defesa técnica fazer juntada legítima – sob nossa responsabilidade – de todo o necessário para análise deste remédio constitucional.” <sic>

Juntam documentos (Id. 3212000 a 3212003).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 3225327), sendo prestadas as informações (Id. 3243318).

O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do
writ
(Id. 3293041).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
A
presente impetração objetiva a liberdade do paciente com base na
recomendação de nº 62, do CNJ.

A a pretensão não merece conhecimento, haja vista que
a questão não foi formulada ao juízo de origem, tanto assim que na documentação juntada com a inicial, não há qualquer decisão indeferindo o pleito em questão.

Com efeito, a ausência de pedido perante o Juízo
a quo
inviabiliza à análise aqui nesta instância.

Para melhor elucidar, colhe-se das informações na Id.
3243318,
verbis
:

“O paciente foi preso em 16.06.2020 por força de mandado de prisão decorrente de sentença penal definitiva prolatada nos autos do processo n. 0013434-15.2017.8.14.0028, em que fora condenado pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 à uma pena privativa de liberdade na modalidade de reclusão no quantitativo de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, assim como ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, calculados em 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato.

Tão logo foi comunicado da prisão do paciente, este juízo expediu e assinou a Guia de Recolhimento Definitiva, em 17.06.2020, a qual foi encaminhada à Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá na mesma data.

Em 22.06.2020, este juízo proferiu despacho determinando fosse oficiada à SEAP para providenciar o recambiamento do preso ao Estado do Pará, bem como fosse oficiada à Vara de Execução Penal de Marabá para adoção das providências que entendesse pertinentes à efetivação da medida, uma vez que se trata de réu preso, condenado definitivamente, cuja guia de recolhimento já foi remetida àquele juízo. Foi determinado ainda que tal despacho fosse comunicado ao Juízo de Aparecida de Goiânia/GO. As determinações foram integralmente cumpridas em 23.06.2020 pela secretaria deste juízo.

Salvo melhor juízo, esta magistrada entende que o juízo da 1ª vara criminal de Marabá adotou as providências de sua competência, pois tão logo fora comunicado sobre a prisão, expediu a guia de recolhimento definitivo e a encaminhou para a Vara de Execução Penal de Marabá (comarca em que se deu a condenação), bem como oficiou à SEAP para recambiamento do paciente ao Estado do Pará, notadamente porque o juízo de Aparecida de Goiânia (local do cumprimento do mandado de prisão) solicitou o imediato recambiamento do preso.”<sic>

A jurisprudência não destoa:

HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA INSTRUÇÃO. NÃO CONHECE. PANDEMIA COVID-19. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA PRONUNCIAMENTO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1) Sendo o
habeas corpus
, ação penal de rito sumaríssimo, que exige prova pré-constituída e não admite instrução posterior, torna-se inviável o seu conhecimento quando inexistentes documentos comprobatórios do alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

2) Não tendo o pleito de substituição da segregação preventiva pelo recolhimento domiciliar, em razão da pandemia do COVID-19, sido objeto de exame pelo magistrado singular, não deve esta Corte se pronunciar, sob pena de indevida supressão de instância. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(TJGO, Habeas Corpus Criminal 5214050-38.2020.8.09.0000, Rel. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1ª Câmara Criminal, julgado em 28/06/2020, DJe de 28/06/2020)

À vista do exposto e,
por não verificar qualquer ilegalidade
que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício
,
não conheço do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 18/07/2020